Tribunal: TJDFT
Processo: 0747378-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS ANTERIORES. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM RECURSO PRETÉRITO. SUSPEIÇÃO DA AUTORIDADE SENTENCIANTE. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. PRELIMINARES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. NULIDADE DE PERÍCIA INFORMÁTICA. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSÓDIA. INOCORRÊNCIA. ADULTERAÇÃO DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. MERA DESCRIÇÃO EM DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. REVISÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE PARCIAL. ANTECEDENTES. CONFIGURAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. COMENTIMENTO DO CRIME NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA JUSTIFICADA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO AGENTE. POSSIBILIDADE. MAJORANTE DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. RECURSO DO RÉU RAFAEL DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU JOSÉ CLEBER PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recursos de apelações interpostos em face de sentença que condenou os recorrentes pelo crime de tráfico de drogas às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à fração unitária mínima legal (primeiro réu) e 9 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa à fração unitária mínima legal (segundo réu).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) o cabimento do presente recurso quanto a pretensão já deduzida em recurso anterior e a outra não apreciada na origem; (ii) preliminarmente, a legalidade da (ii.1) busca domiciliar, (ii.2) da prova pericial de informática e (iii.3) do reconhecimento pessoal dos agentes; (iii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iv) a classificação da conduta ao crime de tráfico ou de uso pessoal; (v) revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca e apreensão pessoal em contexto no qual a abordagem dos policiais decorreu de denúncia anônima confirmada por prévias campanas e abordagem de usuários que confirmaram a aquisição de entorpecentes junto a pessoas com as mesmas características de vestimenta dos acusados, configurando fundadas suspeitas de que os alvos estivessem na posse de objetos constitutivos de corpo de delito, na forma do artigo 244 do Código de Processo Penal.
4. A alegação de quebra da cadeia de custódia desacompanhada de elementos mínimos que apontem a adulteração e/ou coloquem em dúvida a integridade da prova não enseja o reconhecimento da nulidade da perícia técnica.
5. A menção às vestimentas dos acusados em depoimentos extrajudiciais de usuários constitui mera descrição circunstancial dos fatos em prova oral, não se confundindo com reconhecimento em sentido técnico, especialmente quando os depoentes não são chamados a identificar o autor pessoalmente ou por fotografia.
6. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborada por depoimentos extrajudiciais de usuários e por laudo de informática, inviável a absolvição dos recorrentes.
7. Incabível a desclassificação para o crime de uso pessoal em relação à conduta “vender”, por se tratar de núcleo apenas do tipo do artigo 33, caput, da Lei o 11.343/2006; igualmente incabível em relação ao núcleo “trazer consigo” quando evidenciada, a partir da análise casuística dos vetores do artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, a destinação do entorpecente apreendido à difusão ilícita.
8. Existência de mais de uma condenação transitada em julgado, possível a valoração de uma delas como maus antecedentes, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período desde o cumprimento ou extinção da pena.
9. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, justificando a exasperação da pena pela má conduta social.
10. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
11. A causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 é de caráter objetivo, bastando para sua aplicação que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos nela descritos.
IV. Dispositivo:
12. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu Rafael desprovido. Recurso do réu José Cleber parcialmente provido.